Tribunal: TJDFT
Processo: 0733858-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733858-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NAKIMA PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Empréstimos Bancários - Descontos Consignados em Folha de Pagamento - Percentual Máximo - 30% da Remuneração - Servidora Distrital - Lei Complementar Distrital no 840/2011- Decreto no 28.195/2007 - Efeito Suspensivo - Probabilidade de Provimento do Recurso - Ausente BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, a qual deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência antecipada consistente na limitação a 30% (trinta por cento) dos descontos realizados em seu contracheque. Em suas razões recursais, o agravante pleiteia, liminarmente, a imediata suspensão da decisão agravada que determinou a limitação de descontos mensais, seja de empréstimos ou de fatura do cartão, a 30% da remuneração da autora, abatidos os descontos de seguridade e imposto de renda. Aduz que a decisão afronta jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1085), não sendo possível limitar o desconto de empréstimos em conta corrente ao percentual de 30% dos rendimentos do mutuário, vez que existe ciência e liberalidade, no momento da contratação, de quem contrata empréstimos superiores a 30% de seus rendimentos. Nesse sentido, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em relação ao percentual de limitação de descontos em folha de pagamento, no caso concreto, incide a Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, uma vez que a agravada é servidora distrital. O artigo 116 da referida Lei autoriza a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, com a limitação legal de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, in verbis: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor.” Destarte, o artigo 10, do Decreto no 28.195/2007, que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o artigo 45 da Lei Federal n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, e dá outras providências, assim estabelece: “Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Parágrafo único. Entende-se como remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, compreendidas aquelas relativas à natureza ou ao local de trabalho e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: I – diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV – salário-família; V - gratificação natalícia; VI - auxílio natalidade; VII - auxílio funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a um terço sobre a remuneração; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; e XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou atividade penosas.” Dessa forma, vislumbra-se que os descontos em contracheque não poderão ultrapassar 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Demais, esse também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. READEQUAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. REMUNERAÇÃO. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a existência de determinação legal no âmbito do Distrito Federal, a margem consignável do servidor deve ser calculada após deduzidas as consignações compulsórias (arts. 3o e 10 do Decreto no 28.195/2007). 3. Observados os parâmetros legais, resta evidente a irregularidade dos descontos na folha de pagamento do servidor, razão pela qual os descontos em contracheque devem ser limitados ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração do Autor, após deduzidas as consignações compulsórias. 4. Agravo de instrumento e Agravo Interno conhecidos e providos.” (Acórdão 1613288, 07116921720228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso vertente, a agravada firmou diversos contratos, obrigando-se ao pagamento dos empréstimos em seu contracheque. Mensalmente, a instituição financeira realiza um desconto de R$ 2.929,42 (dois mil novecentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos), diretamente no contracheque da devedora. Verifica-se, portanto, que os descontos realizados em folha de pagamento da agravada superam o limite de 30% (R$ 2.162,55 – dois mil cento e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) de sua remuneração bruta, abatidos o Imposto de Renda e Seguridade Social (R$ 7.280,50 – sete mil duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos). Importante, destacar, ainda, que a Decisão vergastada deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para determinar a limitação de descontos mensais a 30% da remuneração da autora somente em seu contracheque e não em conta corrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator